Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741351-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guarapari Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (processo n. 0732000-65.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na petição inicial nos seguintes termos: (i) Conceder a tutela inibitória, inaldita altera pars, e determinar que a requerida se abstenha de usar o termo “GUARAPARI”, ou qualquer marca semelhante e capaz de gerar confusão, por qualquer meio ou modo, em qualquer material publicitário (físico ou eletrônico), para identificar serviços de supermercado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados; (ii) Determinar a suspensão de uso do nome de domínio https://supermercadoguarapari.com.br/ no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), devidamente atualizados; (iv) Disponibilizar todos os documentos fiscais correspondentes às atividades de todas as lojas, incluindo-se comercio virtual, contendo o sinal GUARAPARI, no período de 1 ano, a fim de aferir o lucro obtido e possibilitar futura perícia contábil em sede de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID 41954670), a agravante narra que registrou a marca “GUARAPARI” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o n. 830721649, com o objetivo de identificar e distinguir atividades de supermercado. Discorre que possui direito ao uso exclusivo da marca em todo território nacional, nos termos dos arts. 5o, XXIX, da Constituição Federal e 129 e 130, III, da Lei n. 9.279/96. Comenta que, ao se deparar com a utilização indevida do termo pela ré, ora agravada, realizou intimação extrajudicial e a parte adversa, a despeito de responder, não cessou o uso da marca. Abaliza que a ré formulou pedido de registro no INPI, mas não logrou êxito. Sustenta que a utilização do signo viola seus direitos e induz os consumidores a dívida, confusão e associação indevida. Ressalta que, “ao pesquisar pelos termos SUPERMERCADO e GUARAPARI na internet, os resultados que conduzem ao e-commerce da agravante e da agravada aparecem seguidos um do outro”. Arrazoa que ambas as partes atuam no mesmo ramo mercadológico, qual seja, supermercados. Explana que basta a possibilidade de confusão para tutela da marca e que o uso indevido sempre se presume prejudicial. Defende que a conduta da ré viola a lealdade concorrencial e a boa-fé objetiva, além de configurar crime. Aponta que se evidencia ofensa à ordem econômica nacional e aos direitos difusos dos consumidores. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal nos termos formulados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido em dobro ao ID 42081692. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbram-se parcialmente presentes os aludidos requisitos. Verifica-se do comprovante de inscrição e de situação cadastral da autora data de abertura em 19/5/1983. Ademais, observa-se que a autora registrou a marca de serviço “Guarapari” no INPI, sob o registro n. 830721649, com data do depósito em 26/7/2010, da concessão em 20/3/2018 e do fim da vigência em 20/3/2028. No aspecto, acrescente-se que, a título de especificação, indicou-se “atividades de supermercados”. Por outro lado, a parte adversa requereu o registro da marca “Supermercado Guarapari”, em 9/11/2015, mas houve indeferimento do pleito, em 10/4/2018 e, interposto recurso, o INPI o desproveu, em 26/11/2019. Quanto ao ponto, consta o seguinte do parecer técnico que respaldou o indeferimento do recurso: PELA MANUTENÇÃO DO ATO INDEFERITÓRIO. Marca em exame: SUPERMERCADO GUARAPARI destinada a assinalar produtos/serviços pertencentes à classe NCL(7/8/9/10/11) 35 – Supermercados em geral. Marca(s) apontada(s) como impeditivas(s): GUARAPARI destinada a assinalar produtos/serviços pertencentes à classe NCL(7/8/9/10/11) 35 – ATIVIDADES DE SUPERMERCADOS. O sinal sob exame infringe o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo são semelhantes entre si e se destinam a assinalar produtos que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles. Ante o exposto, submetemos o presente parecer à consideração superior. Com efeito, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, indevido o uso da aludida marca pela ora agravada, ressaltando-se que, dos documentos coligidos pela recorrente, pode-se inferir, em uma análise preliminar, confusão causada aos consumidores, pois entram em contato com uma pessoa jurídica pensando se tratar da outra. Ademais, observa-se que a autora enviou notificação extrajudicial à ré, informando o uso indevido da marca, mas a resposta obtida teceu, em suma, narrativa acerca: a) da convivência pacífica entre o uso simultâneo do sinal há anos; b) da ausência de confusão perante o público consumidor ou concorrência desleal; c) da observância aos princípios da territorialidade e da distintividade; e d) da diferença entre as logomarcas. Entretanto, não se vislumbra, de plano, que as alegações expendidas respaldam o uso da marca, mormente por se tratar de exercício de atividades no mesmo ramo mercadológico e pela demonstração das mensagens enviadas por consumidores em verossímil confusão. Além disso, a maioria dos argumentos respaldam eventual uso impróprio de nome empresarial, sendo que, no caso, cuida-se de análise de utilização indevida de marca. Pontue-se que o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Por pertinente, veja-se julgado desta e. Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C CONCORRÊNCIA LESLEAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRORROGAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA PELO INPI. CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO EM GERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A proteção marcária vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o pedido de prorrogação ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição (Lei no 9.279/96 133 § 1o). 2. Considerando que as partes atuam no mesmo ramo empresarial e que a denominação utilizada por ambas tem potencial para causar confusão perante o público, até mesmo em razão de uma delas atuar em âmbito nacional, vislumbra-se a presença do requisito do periculum in mora, a autorizar a proteção ora requerida, a ser deferida a quem tem precedência no registro junto ao INPI. 3. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 870679, 20150020014789AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 8/6/2015. Pág.: 189) No tocante à utilização do endereço eletrônico, vê-se que a agravante utiliza, para e-commerce, o nome de domínio https://guarapari.store, e a agravada https://supermercadoguarapari.com.br. Entretanto, a proteção concernente ao domínio requer análise acerca de aspectos específicos, como a precedência da criação e a má-fé da parte adversa, nos moldes do entendimento do c. STJ a seguir delineado: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA VERSUS NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE. 1. Controvérsia acerca do direito do titular da marca registrada "MAPPIN", ora recorrido, de impedir o recorrente de utilizar como nome empresarial a denominação "MAPI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA." e, ainda, o domínio de internet "www.mapimoveis.ind.br", tendo ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos por infração de direitos de propriedade intelectual e prática de atos de concorrência desleal. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a ação cominatória e indenizatória decorrente da violação do direito de exclusiva se renova a cada dia em que o direito é violado. Sucedendo-se em sequência os atos ilícitos perpetrados contra o titular, a prescrição deve correr do último deles. Ausência de implemento do prazo prescricional no caso concreto. 3. Depositada a marca desde os idos de 1947 no mesmo segmento mercadológico da sociedade empresária ré, com grafia e fonética bastante assemelhadas e conclusão da Corte de origem no sentido da confusão do mercado consumidor e apropriação de clientela (mind share e heart share), a alegação de convivência e inexistência de similitude geradora encontra óbice no enunciado 7/STJ. 4. Tratando-se de nomes de domínio, conquanto aplicável o princípio "first come, first served", pode o detentor de registro marcário semelhante contestar o seu uso quando verificada a má-fé do titular do domínio, consubstanciada, também, pela cooptação de clientela decorrente da confusão causada no mercado consumidor em relação a marca conhecida nacionalmente há mais de 50 anos. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.699.273/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.) Quanto ao pleito de imediata apresentação dos documentos que comprovem os benefícios auferidos com a utilização da marca, não exsurge o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada, pois, caso efetivamente devida a reparação por danos patrimoniais, o que abarca a análise do de mérito pelo Juízo de origem, apurar-se-á o quantum em liquidação de sentença. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a parcial concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que a ré, ora agravada, abstenha-se de utilizar a marca “Guarapari” com o objetivo de identificar serviços de supermercado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Concedo força de mandado à presente decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora